Tribunal: STM
Processo: 7000130-77.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTREGA DE DIREÇÃO A NÃO HABILITADO. AUTOACUSAÇÃO

FALSA (Art. 310 do CTB e art. 345 do CPM). PRELIMINARES. NULIDADE DE JULGAMENTO.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSULTA AO CPJ PARA

ADIAMENTO DE JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONDUTOR NÃO HABILITADO PARA

O VEÍCULO ESPECÍFICO. A HABILITAÇÃO SE DÁ POR CATEGORIAS. AUSÊNCIA DE DOLO.

IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE AUTOINCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. A presença do Acusado não é indispensável para a realização da Sessão de Julgamento. O CPM

faculta ao Magistrado a dispensa da presença do Acusado, desde que esteja representado pelo

seu Defensor. Não restou demonstrado nenhum prejuízo à Parte ou à sua Defesa pela ausência

do Acusado. Rejeitada a preliminar de nulidade de julgamento por ausência de intimação do Réu.

Unânime.

2. O art. 435 do CPPM deve ser interpretado à luz da Lei n° 13.774, de 19 de dezembro de 2018,

que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar, estabelecendo, no art. 16, I, que o Juiz Federal

da Justiça Militar presidirá o Conselho de Justiça, cabendo a ele resolver questões de ordem

suscitadas pelas partes. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de

consulta ao Conselho de Justiça para o adiamento da Sessão de Julgamento. Unânime.

3. A habilitação para direção de veículo automotor se dá por categorias, e não de uma maneira

genérica para todas elas. Inteligência do art. 143, §1º, do CTB.

4. O tipo do crime em questão foi perfeitamente caracterizado, uma vez que o Agente para o qual

o Apelante cedeu a condução da viatura não estava habilitado para dirigir aquele tipo específico

de veículo, apesar de estar habilitado para outros tipos.

5. Foi demonstrado que o Apelante teve plena consciência da prática do delito, conforme

depoimentos carreados aos autos, devendo ser afastada a tese de ausência do elemento

subjetivo.

6. O Apelante, ao declarar falsamente que dirigia a viatura, não estava assumindo um crime, mas

tentando se eximir de um, sabendo que poderia ser responsabilizado criminalmente. Se fosse

reconhecido como o condutor da viatura tudo se limitaria a um "simples" acidente de trânsito.

7. Obrigar o Réu a fazer diferente do que fez seria o mesmo que impor a ele a produção de prova

contra si mesmo, o que seria contrário aos princípios do Devido Processo Legal, da Não-

Autoincriminação e da Ampla Defesa.

8. Não há como prosperar a condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. 345

do CPM.

9. Preliminares de nulidades rejeitadas, por unanimidade. Dado provimento parcial ao Apelo da

Defesa para absolver o Apelante da imputação da prática do crime previsto no art. 345 do CPM,

com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, mantidos os demais termos da Sentença. Decisão

unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000130-77.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: FERNANDO CUNHA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade do julgamento, por ausência de intimação do Réu para a
Sessão de Julgamento, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou,
por falta de amparo legal, a segunda preliminar defensiva, de nulidade de
julgamento por ausência de consulta ao Conselho de Justiça sobre o
requerimento de adiamento da Sessão de Julgamento. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo da Defesa para absolver o
ex-Cb Ex FERNANDO CUNHA DOS SANTOS da imputação da prática do crime
previsto no art. 345 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, mantida
a sua condenação à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no art.
310 do CBT, bem como os demais termos da Sentença, na forma do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000130-77.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA .
APELANTE: FERNANDO CUNHA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTREGA DE DIREÇÃO A NÃO HABILITADO.
AUTOACUSAÇÃO FALSA (Art. 310 do CTB e art. 345 do CPM). PRELIMINARES.
NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSULTA AO CPJ PARA ADIAMENTO DE JULGAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONDUTOR NÃO HABILITADO PARA O VEÍCULO
ESPECÍFICO. A HABILITAÇÃO SE DÁ POR CATEGORIAS. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE AUTOINCRIMINAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
A presença do Acusado não é indispensável para a realização da Sessão de Julgamento. O CPM faculta ao
1.
Magistrado a dispensa da presença do Acusado, desde que esteja representado pelo seu Defensor. Não
restou demonstrado nenhum prejuízo à Parte ou à sua Defesa pela ausência do Acusado. Rejeitada a
preliminar de nulidade de julgamento por ausência de intimação do Réu. Unânime.
2. O art. 435 do CPPM deve ser interpretado à luz da Lei n° 13.774, de 19 de
dezembro de 2018, que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar,
estabelecendo, no art. 16, I, que o Juiz Federal da Justiça Militar presidirá o
Conselho de Justiça, cabendo a ele resolver questões de ordem suscitadas pelas
partes. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de consulta
ao Conselho de Justiça para o adiamento da Sessão de Julgamento. Unânime.
3. A habilitação para direção de veículo automotor se dá por categorias, e não de
uma maneira genérica para todas elas. Inteligência do art. 143, §1º, do CTB.
4. O tipo do crime em questão foi perfeitamente caracterizado, uma vez que o
Agente para o qual o Apelante cedeu a condução da viatura não estava habilitado
para dirigir aquele tipo específico de veículo, apesar de estar habilitado para
outros tipos.
5. Foi demonstrado que o Apelante teve plena consciência da prática do delito,
conforme depoimentos carreados aos autos, devendo ser afastada a tese de
ausência do elemento subjetivo.
6. O Apelante, ao declarar falsamente que dirigia a viatura, não estava
assumindo um crime, mas tentando se eximir de um, sabendo que poderia ser
responsabilizado criminalmente. Se fosse reconhecido como o condutor da viatura
tudo se limitaria a um "simples" acidente de trânsito.
7. Obrigar o Réu a fazer diferente do que fez seria o mesmo que impor a ele a
produção de prova contra si mesmo, o que seria contrário aos princípios do
Devido Processo Legal, da Não-Autoincriminação e da Ampla Defesa.
8. Não há como prosperar a condenação do Apelante pela prática do crime
previsto no art. 345 do CPM.
9. Preliminares de nulidades rejeitadas, por unanimidade. Dado provimento
parcial ao Apelo da Defesa para absolver o Apelante da imputação da prática do
crime previsto no art. 345 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM,
mantidos os demais termos da Sentença. Decisão unânime
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do julgamento, por ausência de intimação do Réu para a Sessão de Julgamento, por falta de
amparo legal; por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a segunda preliminar

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
defensiva, de nulidade de julgamento por ausência de consulta ao Conselho de Justiça sobre o
requerimento de adiamento da Sessão de Julgamento; e, no mérito, por unanimidade, em dar
provimento parcial ao Apelo da Defesa para absolver o ex-Cb Ex FERNANDO CUNHA DOS SANTOS da
imputação da prática do crime previsto no art. 345 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, mantida a sua condenação à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no art. 310 do
CBT, bem como os demais termos da Sentença.

Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 31 de julho de 2019, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 7ª CJM, com base no IPM nº
7000129-13.2019.7.07.0007/PE, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, do Ação Penal nº 7000169-
92.2019.7.07.0007) em desfavor de FERNANDO CUNHA DOS SANTOS, ex-Cb Ex, e outro, à época dos
fatos servindo no 3º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Picos/PI, pela prática dos
seguintes fatos delituosos, in verbis:
"(...)
O Inquérito Policial foi instaurado por determinação do Comandante do 3º Batalhão
de Engenharia de Construção para verificar as circunstâncias e a responsabilidade do
acidente com viatura de serviço militar Caminhão Basculante CB 00532 -
Iveco Eurocargo 260E25, carroceria RONTAN, no dia 17 de novembro de
2017, na frente de serviços para o Destacamento Floresta - PE, na estrada de acesso
à Estação de Bombeamento Vertical Nr2 (EBV-02) e a Estação de Bombeamento
Vertical NR3 (EBV-03) (Evento 1, item 1).
Narram os autos que o acidente de trânsito ocorreu no dia 17 de novembro
de 2017, em virtude do capotamento da viatura (veículo automotor
terrestre, nos termos do Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) que
estava acautelada ao então Cabo do Exército Fernando Cunha dos Santos
(primeiro denunciado ), mas conduzida pelo Soldado Ítalo dos Santos (primeiro
denunciado), quando estes retornavam da Frente de serviço do Destacamento
Floresta à Base de Apoio da obra. O acidente ocorreu em uma curva na estrada de
acesso à Estação de Bombeamento Vertical Nr2 (EBV-02) e a Estação de
Bombeamento Vertical Nr (EBV-03), causando danos da viatura militar. Parecer
Técnico nº 06/2017, realizado na viatura CB00532 após o acidente, concluiu
que o custo total para manutenção e recuperação da viatura foi orçado em
R$ 59.628,26 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais, e vinte e
seis centavos) (Evento 1, item 6, fl. 02).
Logo após o acidente, militares da equipe de Manutenção Volante que estavam em
uma viatura S10 próximo do local se dirigiram para socorrer as vítimas do acidente,
onde foi observado pelas testemunhas (Evento1, item 7) que o Cabo Cunha
encontrava-se fora da viatura e o ex-Soldado Ítalo encontrava-se preso às
ferragens na posição onde se situa o motorista.
O primeiro denunciado, Cabo Fernando Cunha dos Santos, quando
interrogado (Evento 1, item 7, fls. 06/08), relatou que: era ele mesmo quem
conduzia a viatura no momento do acidente; não estava usando o cinto de
segurança; a viatura apresentava problemas de folga na direção, no pneu traseiro do
lado direito e os freios não acionavam com eficácia; deu carona para o então Soldado
Ítalo, mas que este não conduziu a viatura em momento nenhum.
O segundo denunciado, Soldado Ítalo dos Santos Souza, quando
interrogado (Evento 1, item 7, fls. 09/11), relatou que: ele não estava dirigindo
a viatura no momento do acidente; pegou uma carona com ex-Cabo Cunha para
retornar à Base do Destacamento; não estava usando o cinto de segurança; após o
acidente, ficou preso na viatura com as pernas entre o teto e o volante, com as
costas no assento do motorista.
A testemunha 1º Tenente João Borges de Souza Neto, em seu depoimento
(Evento 1, item 7, fls. 20/21), relatou que: ao chegar ao local do acidente, viu o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
ex-Cabo Cunha fora da viatura e outros militares tentando retirar o ex-soldado Ítalo
das ferragens; não viu quem dirigia a viatura no momento do acidente.
A testemunha 3º Sgt STT Aldir de Araujo Galvão, em seu depoimento
(Evento 1, item 7, fls. 23/24), relatou que: viu o ex-Soldado Ítalo conduzindo
a viatura pouco antes do acidente; a testemunha estava acompanhada do Ten
William, do Ten Borges, do Sgt Wedson e do Stg F Oliveira, verificando um trabalho
de aterro sobre o bueiro localizado próximo ao vertedouro da barragem de
BARAÚNAS; por ocasião deste aterro, houve a necessidade de fazer um desvio na
pista; quando o caminhão do acidente passou neste aterro, o motorista
errou na passagem da marcha da viatura, reduzindo bruscamente além do
giro do motor, o que facilmente percebido por todos que ali estavam e
quando a testemunha olhou ao motorista, viu que era o Soldado Ítalo que
estava dirigindo o Caminhão Basculante; no trajeto de retraimento à Base do
Destacamento, a testemunha e os militares que a acompanhavam foram parados
pela viatura S10 da Manutenção Volante, quando o Cabo Souza informou sobre o
acidente, que se deslocou até o local do acidente e presenciou a viatura virada e o
Cabo Cunha do lado de fora da viatura; o Soldado Ítalo ainda estava na viatura,
preso entre o volante e a porta do motorista, que ajudou a retirar o Soldado
Ítalo da viatura e que em seguida o Soldado Ítalo e o Cabo Cunha foram
socorridos.
A testemunha Cabo EP Manuel de Souza Moura, em seu depoimento
(Evento 1, item 7, fls. 26/27) relatou que: estava na viatura S10 da Manutenção
Volante e que ao chegar no local onde estava tombada a viatura Caminhão
Basculante observou o Cabo Cunha tentando sair da cabine da viatura e o Soldado
Ítalo ainda preso nas ferragens; ajudou o Cabo Cunha a sair da viatura; em seguida,
seguiu com a viatura S10 em busca de socorro; não sabe quem estava dirigindo a
viatura no momento do acidente, mas o Soldado Ítalo estava preso na
ferragens do lado do motorista.
A testemunha Soldado EP Francisco Gonçalves Carvalho Araujo, em seu
depoimento (Evento 1, item 7, fls. 32/33), relatou que: estava na viatura S10
da Manutenção Volante, que ao chegar no local do acidente viu o Cabo Cunha saindo
da viatura pelo vidro da frente do caminhão e o Soldado Ítalo preso nas ferragens,
que não viu quem estava dirigindo a viatura, mas o Soldado Ítalo estava preso
nas ferragens da viatura do lado do motorista junto à porta com a perna
presa no volante.
A testemunha Cabo EP Pedro Nogueira da Silva Filho, em seu depoimento
(Evento 1, item 7, fls. 35/36), relatou que: no dia do acidente era o motorista da
viatura S10 da Manutenção volante; ao chegar ao local do acidente, prestou socorro
às vítimas; auxiliou a retirar o Cabo Cunha pelo para-brisa, mas ou menos na
posição central e que o Soldado Ítalo estava preso do lado do motorista.
A testemunha 3º Sgt Flávio Ferreira de Oliveira, em seu depoimento
(Evento 1, item 7, fls. 38/39), relatou que: no dia do acidente estava no
vertedouro da barragem juntamente como o Ten Borges, Ten Willian, Sgt Galvão e o
Sgt Wedson, buscando solução para uma pedra que estava atrapalhando o traçado da
estrada; no local havia um desvio que forçava as viatura que por ali passavam a
deixarem a pista de rolamento; uma das viatura que passou por este desvio foi o
Caminhão Basculante envolvido no acidente; o condutor da viatura era o
Soldado Ítalo; que ele estava acompanhado pelo Cabo Cunha; que a viatura
estava a baixa velocidade, porém era perceptível a inexperiência e os erros
do condutor nas trocas de marchas; que a viatura seguiu em direção à EBV-
02; não têm dúvida de que o Soldado Ítalo estava conduzindo a viatura, pois
lembra das 'rateadas' nas trocas de marchas que atraiu a sua atenção e a
de outros militares que estavam próximos.
A testemunha 1º Ten Willian Soares Rocha, em seu depoimento (Evento 1,
item 7, fls. 51/52), relatou que: no dia do acidente estava trabalhando na
verificação de um bueiro próxima à estação de bombeamento EBV-02 quando
observou a viatura CB, que viria a sofrer o acidente, passando pela equipe que estava
com ele, Ten Borges, Sgt Galvão, entre outros militares; chamou a atenção um
erro por parte do condutor da viatura durante a troca de marchas, que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
ocasionou um barulho também percebido pelos demais; que viu o cabo
Cunha sentado no banco do passageiro e o Soldado Ítalo dirigindo a viatura;
após tomar conhecimento do acidente, seguiu ao local onde viu o Cabo Cunha fora da
viatura e o Soldado Ítalo preso às ferragens, foram realizados todos os procedimentos
de socorro aos militares acidentados; após o Cabo Cunha e o Soldado Ítalo
retornarem do Hospital e já estarem bem e medicados, chamou os militares para irem
à sala dos Engenheiros, estando presentes o Ten Araujo e o Ten Breno; os militares
acidentados informaram que estavam bem, apenas com um pouco de dor, nada
mais; questionou aos militares se tinha consciência de que estavam errados, já que o
Soldado Ítalo era o condutor, mesmo não sendo habilitado para isso, tendo os
militares respondido que estavam cientes; questionou ao Cabo Cunha o motivo
de ter dado a direção da CB ao Soldado Ítalo, tendo o Cabo Cunha
respondido que tinha feito isso com a intenção de ensinar o Soldado Ítalo,
pois este tinha vontade de ser motorista de categoria 'D'.
Corroborando o depoimento do 1º Ten Willian Soares Rocha, entrevê-se no
Evento 1, item 7, fl. 02, do PDF, que a Carteira Nacional de Habilitação do
denunciado ÍTALO (que o habilita unicamente à direção de veículos das
categorias "A'' e "B") não o habilitava a dirigir viatura danificada ( que
exigia no mínimo a categoria "D").
Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos concluiu
peremptoriamente pela impossibilidade da viatura ter sido conduzida pelo
Cabo Fernando Cunha Santos no momento do acidente, pois de acordo com as
circunstâncias do acidente, pela curva em que a viatura capotou e o sentido do
movimento tomado pela viatura no momento do acidente, da direita para a
esquerda, não seria possível que o passageiro fosse jogado para a posição
do motorista (Evento1, itens 2 e 3).
Parecer Técnico sobre a apuração das falhas que levaram ao acidente
(Evento 1, item 5, fl. 05) concluiu categoricamente, sem qualquer dúvida
sequer razoável, que: 'as avarias foram determinadas por causa pessoal, pois a
viatura fez manobra muito próximo ao aterro do lado ao contrário da via de tráfego,
vindo a perder o controle do veículo na descida, além de estar carregado,
provavelmente vindo a tombar por displicência, falta de atenção', ademais de o
condutor 'dirigir com carteira de habilitação de categoria diferente do veículo que
estava conduzindo'. Encerra o Parecer Técnico esclarecendo que o
denunciado Fernando Cunha dos Santos omitiu informações, e que ele é
'quem deveria estar conduzindo o veículo'.
Não houve lesão corporal ou morte decorrente do acidente (Evento12, itens
1 e 2).
(....)
Todos os fatos narrados constituem crimes militares, conforme reza o art.
9º, II, do CPM, com alterações da Lei 13.491/2017, pois no caso dos autos se
tratarem de delitos perpetrados por militares federais da ativa em serviço e
(no caso do dano culposo) em detrimento do patrimônio sob a
administração militar. Logo, até mesmo os crimes não tipificados no Código
Penal Militar, no caso dos autos (é dizer, os crimes de trânsito), são delitos
militares impróprios por extensão, da competência absoluta da Justiça
Militar Federal (art. 124 da CF/88).
(...)
Robustas são as provas testemunhais (depoimentos prestados no Evento 1,
Item 7, fls.23/24, 26/27, 32/33. 35/36, 38/39, 51/52) que confirmam que o Cabo
Fernando Cunha dos Santos, a quem estava acautelada a viatura militar Caminhão
Basculante CB00532, permitiu, confiou e entregou a viatura ao Soldado Ítalo dos
Santos Souza para conduzir a viatura, mesmo sabendo que este não tinha habilitação
com classificação exigida para este veículo, vindo a causar acidente de trânsito como
dano material na viatura militar. Ao mesmo tempo, o Soldado Ítalo dos Santos Souza,
ciente da condição de que não possuía habilitação adequada (categoria "D"),
conduziu a viatura CB00532 sem qualificação para tal, dando causa ao acidente. A
prova testemunhal é corroborada pelo Laudo Pericial de Reprodução
Simulada dos Fatos (Evento 1, itens 2 e 3) e pelo Parecer Técnico sobre a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
apuração das falhas que levaram ao acidente (Evento 1, item 5, fl. 05).
Portanto, são mendazes as versões apresentadas pelos denunciados em suas
inquirições (Evento 1, item 7, fls. 06/11), de que seria o denunciado Fernando Cunha
quem dirigia a viatura.
Registre-se que o verdadeiro e único condutor da viatura, o denunciado
Ítalo, ao tempo de conduta não possuía carteira de habilitação (CNH) para a
condução do veículo em tela (categoria 'D'), isto está mais do que
comprovado mediante as seguintes provas: depoimento da testemunha 1º
Ten Willian Soares Rocha (Evento1, Item 7, fls. 51/52), que questionou ao Cabo
Fernando Cunha o motivo de ter dado a direção da CB ao Soldado Ítalo, tendo o Cabo
Cunha respondido que tinha feito isso com a intenção de ensinar o Soldado Ítalo, pois
este tinha vontade de ser motorista de categoria 'D'; cópia da CNH do
denunciado Ítalo (Evento 1,item 7, fls. 02, do PDF), que aponta a habilitação de
Ítalo unicamente para as categorias "A" e "B", quando para a condução da viatura se
exigia ao menos habilitação para a categoria "D"; Parecer Técnico (Evento 1, Item 5,
fl. 05), que apontou objetivamente a falta de habilitação de Ítalo, a condução da
viatura por Ítalo e a obrigação Fernando Cunha ( único habilitado na categoria 'D')
Assim sendo, infere-se que:
O denunciado Fernando Cunha, mesmo ciente de que o denunciado Ítalo não tinha habilitação para a
1.
condução da viatura, consciente e voluntariamente lhe permitiu, confiou e entregou a direção do veículo,
e por tal razão o denunciado com sua conduta, praticou o delito tipificado no art. 301 do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB) (...)
O denunciado Ítalo, mesmo ciente de que não tinha habilitação para a condução da viatura,
2.
consciente e voluntariamente a dirigiu em via pública, gerando perigo de dano (tanto assim que não
soube realizar corretamente as trocas de marchas, não tinha a menor experiência na condução de
grandes veículos automotores, e causou o acidente por desídia), e por tal razão o denunciado, com sua
conduta, praticou o delito tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (...)

2.2. DO CRIME MILITAR DE DANO CULPOSO (CPM, ARTS. 262 E 266)

Robustas são as provas testemunhais (depoimentos prestados no Evento 1,
item 7, fls. 23/24, 38/39. 51/52) que confirmam a inabilidade do denunciado
Ítalo para a condução da viatura, principalmente nos seguintes trechos das
inquirições: (1) "quando o caminhão do acidente passou neste aterro, o motorista
errou na passagem de marcha da viatura, reduzindo bruscamente além do giro do
motor, o que foi facilmente percebido por todos que ali estavam e quando a
testemunha olhou ao motorista, viu que era o Soldado Ítalo que estava dirigindo o
Caminhão Basculante '; (2) 'o condutor da viatura estava em baixa velocidade,
porém era perceptível a inexperiência e os erros do condutor nas trocas de marchas;
que a viatura seguiu em direção à EBV-02; não tem dúvida de que o Soldado Ítalo
estava conduzindo a viatura, pois lembra das 'rateadas' nas trocas de marchas que
atraiu a sua atenção e a de outros militares que estavam próximos'; (3) 'chamou a
atenção um erro por parte do condutor da viatura durante a troca de marchas, que
ocasionou um barulho também percebido pelos demais; que viu o cabo Cunha
sentado no banco do passageiro e o Soldado Ítalo dirigindo a viatura'.
A escancarada displicência / imperícia do denunciado Ítalo é explicitamente
corroborada pelo Parecer Técnico sobre a apuração das falhas que levaram
ao acidente (Evento 1, item 5, fl. 05) que concluiu categoricamente, sem
qualquer dúvida sequer razoável, que: " as avarias foram determinadas por
causa pessoal, pois a viatura fez manobra muito próximo ao aterro do lado ao
contrário da via de tráfego, vindo a perder o controle do veículo na descida, além de
estar carregado, provavelmente vindo a tombar por displicência, falta de detenção".
Em virtude de má condução da viatura pelo denunciado ítalo, esta tombou e foi
culposamente destruída. Parecer Técnico nº 06/2017, realizado na viatura
CB00532 após o acidente, concluiu que o custo total para manutenção e
recuperação da viatura foi orçado em R$ 59.628, 26 (cinqüenta e nove mil,
seiscentos e vinte e oito reais, e vinte e seis centavos) (Evento 1, item 6, fl.
02).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
Assim sendo, infere-se facilmente que o denunciado Ítalo, por sua condução
inexperiente, imperita, descuidada (enfim, com evidente violação ao dever de
cuidado objetivo), causou diretamente o dano à viatura (bem de utilidade militar),
com isto incorrendo diretamente no delito de dano culposo, ex vi dos arts.
262 e 266 do CPM (...).

2.3. DO CRIME MILITAR DE AUTO-ACUSAÇÃO FALSA (CPM, ART. 345)
Consta dos autos que após o acidente, o denunciado Fernando Cunha dos
Santos, quando interrogado sobre os fatos apurados, (Evento 1, item 7, fls.
06/08), relatou que: "era ele mesmo quem conduzia a viatura no momento do
acidente; não estava usando o cinto de segurança; a viatura apresentava problemas
de folga na direção, no pneu traseiro do lado direito e os freios não acionavam com
eficiência; deu carona para o Soldado Ítalo,mas que este não conduziu a viatura em
momento nenhum".
Ora, como ficou bastante evidenciado nos autos - depoimentos prestados no
Evento1, item 7, fls. 23/24, 26/27, 32/33, 35/36, 38/39, 51/52; Laudo Pericial
nº 29/18 Reprodução Simulada dos Fatos (Evento1, itens 2 e 3) e pelo
Parecer Técnico sobre a apuração das falhas que levaram ao acidente
(Evento 1, item 5, fl. 05) - era o denunciado Ítalo, e não o denunciado Fernando
Cunha, quem cometeu o delito de dano culposo.
Assim, infere-se facilmente que o denunciado Fernando Cunha mentiu em
seu interrogatório porquanto consciente e voluntariamente imputou falsamente a
si, diante da autoridade policial-militar (Encarregado do IPM), não apenas a condução
da viatura até o acidente com dano, como sobretudo o crime militar de dano culposo
(crime sujeito à jurisdição militar) praticado na verdade por ítalo, e com isto o
agente promoveu auto-acusação falsa, tipificada no art. 345 do CPM (...)

Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja a DENÚNCIA recebida para
o fim de serem processados, julgados e condenados:
FERNANDO CUNHA DOS SANTOS, pelos crimes militares tipificados nos arts. 310 do CTB (ex vi do
1.
art. 9º, II, c, do CPM) e 345 do CPM, ambos em concurso material (art. 79 do CPM);
ÍTALO DOS SANTOS SOUZA pelos crimes militares tipificados nos arts. 309 do CTB (ex vi do art.
2.
9º, II, c, do CPM) E 262 C/C 266 do CPM, ambos em concurso material (art. 79 do CPM).
(...)". (grifos no original)

A Denúncia foi recebida em 8/8/2019 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000169-
92.2019.7.07.0007).

Os Acusados foram regularmente citados (Eventos 31 e 32 da Ação Penal nº 7000169-
92.2019.7.07.0007).

Foram ouvidas em Juízo 6 (seis) Testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (Eventos 46 e 47
da Ação Penal nº 7000169-92.2019.7.07.0007).

As Defesas não arrolaram Testemunhas (Evento 47 da Ação Penal nº 7000169-92.2019.7.07.0007).

Os Acusados foram regularmente qualificados e interrogados. (Eventos 46 e 47 da Ação Penal nº
7000169-92.2019.7.07.0007).

O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação de ambos Acusados, e, no caso do Apelante,
como incurso no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro e, em concurso material, no art. 345 do CPM.
(Evento 51 da Ação Penal nº 7000169-92.2019.7.07.0007).

Já a Defesa do Apelante, em suas Alegações Escritas, requereu: a) a absolvição do Réu quanto ao
delito do art. 310 do CTB, tendo em vista a ausência de elemento objetivo do tipo penal, já que o
Corréu era habilitado, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM; b) alternativamente, a absolvição do
Réu quanto ao delito do art. 310 do CTB, tendo em vista a ausência do elemento subjetivo do tipo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
penal, o dolo, já que ele não tinha consciência de que o Corréu não era habilitado na categoria
necessária, com base no art. 439, alínea "c", do CPPM; c) a absolvição quanto ao crime do art. 345 do
CPM, uma vez que este tipo penal violaria o direito constitucional ao silêncio; e d) subsidiariamente, a
aplicação da pena em seu mínimo legal, com sursis (Evento 57 da Ação Penal nº 7000169-
92.2019.7.07.0007).

Em Sessão de 3/12/2019, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na Denúncia para: 1) condenar o ex-Cb Ex FERNANDO CUNHA DOS
SANTOS como incurso no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 345 do CPM, à pena de 9
(nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, com sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos; e 2)
condenar ex-Sd Ex ÍTALO DOS SANTOS SOUSA, como incurso no art. 309 do Código de Trânsito
Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos (Eventos 86 e
92 da Ação Penal nº 7000169-92.2019.7.07.0007).

A Defesa de ÍTALO DOS SANTOS SOUSA conformou-se com o resultado do julgamento, tendo havido o
trânsito em julgado para o Réu em 8/1/2020 (Evento 110 da Ação Penal nº 7000169-
92.2019.7.07.0007).

Irresignada, a Defesa de FERNANDO CUNHA DOS SANTOS interpôs Recurso de Apelação (Evento 1,
Arquivo 1), sustentando em suas Razões (Evento 1, Arquivo 2), preliminarmente, a nulidade da
Sentença, com a necessidade de realização de novo julgamento, pela ausência da intimação do
Acusado para a Sessão de Julgamento ou pela falta de consulta do Conselho de Justiça quanto ao
pedido de adiamento da Sessão de Julgamento feito pela Defesa.

Quanto ao mérito, sustentou a Defesa, no tocante ao delito do art. 310 do CTB, a ausência de elemento
objetivo do tipo penal, uma vez que o ora Apelante não tinha consciência de que o Corréu não era
habilitado na categoria necessária; e, quanto ao crime do art. 345 do CPM, que este tipo penal viola o
direito constitucional ao silêncio.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da Sentença pela ausência de intimação do recorrente
para a Sessão de Julgamento ou a declaração de nulidade da Sentença pela ausência de consulta ao
Conselho Permanente de Justiça quanto ao adiamento da Sessão e, no mérito, absolvição do Apelante
do delito do art. 310 do CTB, com base no art. 439, alínea "b", ou no art. 439, alínea "c", tudo do CPPM,
e a absolvição do crime do art. 345 do CPM, considerando que o tipo penal violaria o direito
constitucional ao silêncio.

Em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 3), o MPM argumentou, quanto à primeira preliminar, que,
considerando a necessidade da celeridade processual, não se pode remarcar uma audiência sem que
sejam vislumbrados prejuízos ao Réu; que o requerimento da Defesa teve por base apenas o
formalismo; que ter estado o Réu, por vídeo conferência, assistindo ao julgamento, em nada
influenciaria o resultado; que ao Defensor deve ser aplicado o art. 288, §§ 2º e 4º, do CPPM, que
estabelece que a intimação do Defensor supre a do Acusado e que o Magistrado pode dispensar a
presença do Réu, desde que sem dependência dela possa realizar-se o ato; que o Réu nunca esteve
preso, tendo sido acertada a Decisão do magistrado; que era dispensável a presença do Acusado, uma
vez que seu defensor estava presente ao julgamento; que a instrução criminal e as fases dos arts. 427
e 428 do CPPM transcorreram sem qualquer irregularidade; que não havia o menor risco de prescrição
de qualquer dos delitos imputados ao Acusado; que o Acusado não esteve preso, nem estavam
reunidos os requisitos caracterizadores da decretação da prisão cautelar preventiva; que a eventual
não intimação do Acusado em liberdade, no caso dos autos, não geraria qualquer nulidade, com esteio
no art. 288, §§ 2º e 4º, do CPPM.

Quanto a segunda preliminar de nulidade suscitada, sustentou o Parquet que o art. 435 do CPPM deve
ser interpretado à luz da Lei n° 13.774, de 19 de dezembro de 2018, e da jurisprudência sobre as
nulidades; que, apesar de o art. 28, V e VI, da Lei nº 8.457/92, mencionar ser de competência dos
Conselhos de Justiça a decisão sobre questões de fato e de direito suscitadas na instrução criminal e no
julgamento, o art. 29, VI, estabelece que compete ao Presidente do Conselho (que são os Juízes
Federais da Justiça Militar, ex vi do art. 16, I e II, da mesma LOJMU) "resolver questões de ordem
suscitadas pelas partes ou submetê-las à decisão do Conselho, ouvido o Ministério Público"; que, dessa
forma, o Presidente do Conselho de Justiça é quem decidirá, monocraticamente, se a ele próprio ou ao

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
Conselho de Justiça compete decidir as questões de ordem / questões de fato e de direito suscitadas
na instrução criminal e no julgamento; que o art. 28, V, da LOJMU, só tem lugar nas hipóteses em que o
Juiz Federal da Justiça Militar achar por bem a decisão ser colegiada, e não monocrática, sem haver
qualquer ilegalidade em caso de decisão monocrática. Por fim, requereu a rejeição da segunda
preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.

No mérito, sustentou que a cópia da CNH do acusado ÍTALO comprova que ele estava habilitado
apenas para a condução de veículos das categorias A e B, enquanto a viatura acidentada exigia
habilitação mínima na categoria D; que o Acusado FERNANDO CUNHA não deveria ter permitido a
condução do veículo por pessoa não habilitada, portanto, incorreu no art. 310 do CTB; que, quanto ao
crime previsto no art. 345 do CPM, embora o Acusado FERNADO CUNHA tenha declarado que era ele
quem dirigia a viatura, as testemunhas inquiridas no IPM e em juízo declararam que ÍTALO dirigia a
viatura no momento do acidente; que o Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos concluiu,
sem qualquer margem de dúvida, que quem conduzia a viatura era ÍTALO; que, portanto, FERNANDO
CUNHA, perante a autoridade policial militar, atribuiu a si a autoria do crime de dano culposo praticado
por outrem; que não se pode cogitar que a auto acusação falsa estaria albergada pelo direito ao
silêncio, como expressão do direito de autodefesa; que ao eximir o Agente de uma conduta criminosa,
atribuindo-se falsamente aquele comportamento, o autor do delito de auto acusação falsa retira da
sociedade o direito de ver aquele primeiro agente ser regularmente processado e julgado pelo Poder
Judiciário; que o direito de autodefesa não pode autorizar o cometimento de condutas típicas; que,
dessa forma, está caracterizado o crime do art. 345 do CPM. Ao final, requereu que seja negado
provimento à Apelação.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante (Evento 4).

Com vista dos Autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, manifestou-se pelo
desprovimento do Apelo, com a consequente manutenção da Sentença condenatória (Evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A
SESSÃO DE JULGAMENTO

A Defesa suscitou questão preliminar prejudicial ao mérito ao arguir a nulidade do Julgamento em
razão de não ter sido intimado o Réu sobre a realização do referido ato processual.

Sustenta a DPU que houve evidente violação aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório; que a
tipicidade das formas é garantia para as Partes para a correta prestação jurisdicional; que a violação a
garantias constitucionais acarreta nulidade absoluta; que a intimação para ato processual do Réu está
vinculada ao direito de presença, sendo uma situação em que o prejuízo entende-se presumido por
violar direito constitucionalmente garantido; que o legislador deixou expressa a necessidade de
comparecimento do Réu neste ato; que a presença do Réu não se dá apenas com o intuito de uma
possível influência do resultado, mas sim como direito constitucionalmente garantido.

Não deve prosperar a primeira tese da Defesa de nulidade do julgamento. Senão, vejamos.

Como bem destacou o Ministério Público Militar em suas Razões, a presença do Acusado não é
indispensável para a realização da Sessão de Julgamento. Tanto é assim que o CPM faculta ao
Magistrado a dispensa da presença do Acusado, desde que esteja representado pelo seu Defensor, in
verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
Art. 288 (...)
§ 2º A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com poderes ad
juditia, ou de ofício, ao defensor dativo ou ao curador judicial, supre a do acusado,
salvo se este estiver preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado
pessoalmente, com conhecimento do responsável pela sua guarda, que o fará
apresentar em juízo, no dia e hora designados, salvo motivo de força maior, que
comunicará ao juiz.
(...)
§ 4º O juiz poderá dispensar a presença do acusado, desde que, sem dependência
dela, possa realizar-se o ato processual.

Por outro lado, deve ser destacado que não restou demonstrado nenhum prejuízo à Parte ou à sua
Defesa pela ausência do Acusado na Sessão de Julgamento.

No mesmo sentido registrou o Parecer da PGJM, in verbis:
"(...)
Preliminarmente, quanto à aduzida nulidade por ausência de intimação do acusado à
Sessão de Julgamento, tem-se que o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, ao designar
nova data para a audiência de julgamento, com a presença das partes, para o dia
3.12.2019 às 14h, determinou, conforme constante no item II do Despacho in Evento
72, datado de 24.11.2019, a "Ciência às partes".
Além disso, a Defensoria Pública da União foi regularmente intimada para a Sessão de
Julgamento, em 25.11.2019, conforme aponta a ocorrência in Evento 73. Da mesma
forma, consta da Certidão da Auditoria Militar da 7ª CJM, de 27.11.2019, in Evento
83, quanto à intimação do defensor do corréu Ítalo dos Santos Souza para a data de
julgamento.
Realizada a Sessão de Julgamento, a respectiva Ata (Evento 92) registrou o pedido da
Defesa de adiamento da Sessão, tendo em vista a não intimação do réu FERNANDO
CUNHA DOS SANTOS. Ao ensejo, o membro do MPM presente não se opôs ao pedido
de adiamento, contudo tendo o MM Juiz decidido manter o julgamento, por entender
inexistir prejuízo aos acusados; e devido a DPU, em diversos casos idênticos, ter se
manifestado pela dispensa dos acusados ex-militares, não sendo o caso de se fiar em
mero formalismo no qual o réu apenas assiste ao julgamento.
Ademais, o Apelante havia respondido a todo o processo em liberdade, sendo o caso
de se aplicar o disposto no art. 288, §2º e 4º, do CPPM, no sentido de que a intimação
ou notificação feita à Defesa supre a do acusado, salvo se o réu estiver preso, bem
como que o juiz poderá dispensar a presença do acusado quando o ato processual
puder ser realizado sem a sua presença, ainda mais quando o seu defensor estiver
presente.
(...)".
Dessa forma, não há como prosperar a pretendida preliminar de nulidade em razão da falta de
intimação do Acusado para a Sessão de Julgamento.

Por todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento, por ausência de intimação do Réu
para a Sessão de Julgamento, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELA AUSÊNCIA DE CONSULTA AO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA SOBRE O ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO

A Defesa arguiu, ainda, a nulidade do Julgamento em razão ausência de consulta ao Conselho
Permanente de Justiça sobre o adiamento da Sessão de Julgamento.

Sustenta a DPU que a Decisão de não adiamento da Sessão de Julgamento, conforme requerido pela
Defesa, foi proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar sem consulta ao Conselho Permanente de
Justiça; que havia sido requerido o adiamento em razão da não intimação do Réu; que, na esteira do
que vem decidindo o STM sobre a competência do Conselho de Justiça para julgar ex-militares, toda e
qualquer decisão deveria ser votada entre todos que o compõem, como prevê o art. 435 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
Mais uma vez, não deve prosperar a tese Defensiva.

Tem razão o MPM quando afirma que o art. 435 do CPPM deve ser interpretado à luz da Lei n° 13.774,
de 19 de dezembro de 2018, que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar, estabelecendo no art.
16, I, que o Juiz Federal da Justiça Militar presidirá o Conselho de Justiça, ao passo que o art. 29 da
LOJM estabelece, in verbis:

Compete aos Presidentes dos Conselhos Especiais e Permanentes de Justiça:
(...)
VI - resolver questões de ordem suscitadas pelas partes ou submetê-las à
decisão do Conselho, ouvido o Ministério Público."
(grifos nossos).

No mesmo diapasão se manifestou a PGJM em seu parecer, conforme trecho a seguir transcrito.

"(...)
Também a Preliminar de "Nulidade por ausência de consulta ao Conselho Permanente
de Justiça" não tem como prosperar.
Conquanto a Defesa alegue que a Sentença deva ser anulada porque o Juiz Federal
da Justiça Militar não consultou o Conselho de Justiça em relação à primeira
preliminar suscitada pela DPU na Sessão de Julgamento, o que a seu ver descumpre o
preceito do art. 435 do CPPM, certo é que o referido dispositivo deve ser interpretado
em conjunto com o disposto nos arts. 16, I, e art. 29, VI, ambos da Lei nº 8.457/92, ou
seja, no sentido de que compete aos Juízes Federais da Justiça Militar, na condição de
Presidentes dos Conselho de Justiça, "resolver questões de ordem suscitadas pelas
partes ou submetê-las à decisão do Conselho, ouvido o Ministério Público", ou seja,
não há qualquer ilegalidade que a decisão seja tomada pelo Juiz Togado.
Nessa esteira, as duas nulidades arguidas pela Defesa não devem ser acolhidas,
tendo em vista que os atos questionados encontram previsão na legislação aplicável,
nada mais representando que o seu cumprimento, seja no sentido de que a intimação
da Defesa supre a intimação do acusado em liberdade, seja quanto a possibilidade da
decisão a respeito ser proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
(...)".

Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser sanada, estando a Decisão prolatada pelo Magistrado
baseada na legislação vigente.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de julgamento por ausência de consulta ao
Conselho de Justiça sobre o requerimento de adiamento da Sessão de Julgamento, por falta de amparo
legal.

MÉRITO

Sustenta a DPU que a redação do tipo penal no CTB, no art. 310, ao especificar a conduta, deve ser
interpretada de uma forma restritiva; que a intenção do legislador era abranger a conduta daquele que
permite que alguém que não tem nenhuma forma de autorização institucional para dirigir o faça.

Aduz que, apesar de cada veículo possuir suas peculiaridades, alguém que sabe conduzir ao menos um
tipo de veículo semelhante não traz tantos danos à sociedade ao dirigir um veículo de categoria
diversa quanto alguém que não tem qualquer noção de direção; que, ao analisar os elementos
objetivos que compõem o tipo penal acima, depreende-se que o legislador expressamente expôs que a
conduta delituosa perfaz o ato de entregar direção de veículo "a pessoa não habilitada, com
habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso".

Argumenta que a concessão de um veículo a terceiro não será penalmente punível quando estivermos
diante um caso em que o possível Réu apenas possui uma categoria diferente de habilitação; que a
conduta do caso em tela não se aplica ao tipo penal acima descrito; que, aos se considerar a redação
do art. 162, mesmo reconhecendo a independência das esferas administrativa, cível e penal, verifica-
se que o legislador diferenciou as condutas de dirigir sem habilitação e dirigir veículo com habilitação

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
para categoria diversa.

Alega que, em algumas missões militares, há a prática de flexibilizar certos procedimentos com o
intuito de solucionar com agilidade as demandas da administração; que, no presente caso, o Apelante,
estando cansado, impossibilitado de dirigir com destreza e sabendo que o Corréu possuía uma CNH,
deixou que ele dirigisse; que o tipo penal exige a existência do elemento subjetivo; que, no caso
concreto, não se pode aferir com certeza a consciência do Apelante quanto à categoria da habilitação
do Sd Ítalo.

Quanto ao crime previsto no art. 310 do CTB razão não assiste à Defesa.

O crime está assim previsto no CTB, in verbis:

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a
pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir
suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por
embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: Penas -
detenção, de seis meses a um ano, ou multa (Grifos nossos.)

Já quanto às categorias de habilitação, assim estabelece o CTB, in verbis:

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a
seguinte gradação:
I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem
carro lateral;
II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo
peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não
exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga,
cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se
enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque,
trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto
total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares. (Redação dada pela Lei nº 12.452, de
2011)
§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado
no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze
meses.
§ 2º São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da
espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I deste Código, cujo peso não
exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito)
lugares, excluído o do motorista. (Incluído pela Lei nº 12.452, de 2011)
§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de veículos com mais
de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso
bruto total. (Renumerado pela Lei nº 12.452, de 2011). (Grifos nossos.)

Observa-se da leitura dos dispositivos acima, que a habilitação se dá, ao contrário do que afirma a
Defesa, por categorias, e não de uma maneira genérica para todas elas. Isso fica ainda mais evidente
quando se analisa o §1º do art. 143 do CTB, que exige, para habilitar-se na categoria C, que o
condutor já esteja habilitado há, no mínimo, um ano na categoria B.

Isso se dá porque a palavra habilitado deriva do termo habilidade. Cada veículo: motocicleta, veículo
de passeio, veículo de carga, etc., exige uma habilidade específica para sua condução e, por essa
razão, a habilitação se dá por categorias.

Isso ficou evidenciado nos fatos dos autos. Apesar de não ser indispensável para a consumação do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
delito, no presente caso ocorreu o acidente automobilístico, e ele se deu, como bem retrataram as
testemunhas, porque o condutor cometeu erros grosseiros, atrapalhando-se na passagem das
marchas, perdendo o controle da viatura e ocasionando o seu capotamento. Ora, isso só aconteceu
porque o condutor não tinha a habilidade específica para dirigir aquele tipo de viatura. Em outras
palavras, não estava habilitado.

Assim sendo, o tipo do crime em questão ficou perfeitamente caracterizado, uma vez que o Agente
para o qual o Apelante cedeu a condução da viatura, conforme fartamente demonstrado nos autos,
não estava habilitado para dirigir aquele tipo específico de veículo, apesar de estar habilitado para
outros tipos.

Quanto ao argumento de ausência do elemento subjetivo do tipo, por não saber o Apelante ao certo
qual era a categoria de CNH do Acusado, melhor sorte não socorre à Defesa.

Foi demonstrado nos autos que o Apelante teve plena consciência da prática do delito, conforme
depoimento a seguir transcrito, de acordo com a Sentença (Evento 86 da Ação Penal nº 7000169-
92.2019.7.07.0007), in verbis:

"Termo de oitiva da testemunha 1º Ten WILLIAN SOARES ROCHA, arrolado pelo MPM,
ouvido em 08 OUT 19, por videoconferência, cujo teor encontra-se no Evento 46,
docs. 1/2. Declarou, em síntese, que, no dia dos fatos, a testemunha estava com uma
equipe, verificando alguns trabalhos que estavam sendo feitos, quando todos que
estavam consigo perceberam o caminhão caçamba passando por eles, chamando a
atenção de todos por causa do forte som produzido pelo erro na troca da marcha. Ao
olharem quem estava conduzindo o mencionado caminhão, viram que o motorista era
o ex-Sd ÍTALO e o ex-Cb CUNHA estava como acompanhante. A caçamba seguiu seu
curso e a testemunha e seus colegas de farda continuaram suas atividades. Ao final
do expediente, quando retornavam ao Destacamento, foram parados pela S10 e
alguns militares disseram que a caçamba havia tombado, tendo a testemunha e sua
equipe prestado auxílio aos acidentados e, posteriormente, foi dado início aos
procedimentos de praxe para acidentes com viaturas militares. A testemunha viu
quem estava dirigindo a caçamba no momento do barulho da troca da marcha, era o
ex-Sd ÍTALO e o ex-Cb CUNHA estava como acompanhante. A testemunha sabe que o
ex-Sd ÍTALO não tinha autorização para conduzir aquele veículo, pois cada caçamba
tinha seu motorista e este não estava autorizado a realizar a troca sem a autorização
do oficial. A testemunha, na qualidade de militar mais experiente no
momento dos fatos, chamou os acusados na sala para conversar com eles e
ambos admitiram que sabiam que o que fizeram era errado, tendo o ex-Cb
CUNHA justificado que o intuito era ensinar o ex-Sd ÍTALO a dirigir caminhão
do tipo caçamba. A distância que a testemunha e sua equipe estavam da caçamba
quando ela passou por eles foi de cerca de 40 metros. É comum que todos estejam
com o mesmo tipo de fardamento. Devido à distância e à posição em que a
testemunha estava, não deu para visualizar se os acusados estavam usando cinto de
segurança ao passarem com a caçamba. No momento do acidente, quando a
testemunha chegou ao local, o ex-Cb CUNHA já estava fora e o ex-Sd ÍTALO estava
preso às ferragens. O ex-Cb CUNHA apresentava alguns ferimentos, mas eram leves.
Eles foram os únicos atingidos pelo acidente." (rifos no original)

Por tais razões, quanto ao crime do art. 310 do CTB, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, não merecendo reforma a Sentença condenatória
nesse particular.

Quanto à imputação do crime do art. 345 do CPM, argumentou a DPU que também merece reforma a
Sentença quanto a este aspecto; que a interpretação do direito de autodefesa não ocorre com o intuito
de autorizar o cometimento de condutas típicas, mas consagrar a garantia de direitos primordiais; que,
sob a égide da inexigibilidade de auto incriminação é evidente a impossibilidade do Apelante
responder à imputação do delito em discussão; que é inafastável a prerrogativa do Réu de permanecer
em silêncio e até mesmo declarar fatos falsos decorrente da garantia constitucional presente no art.
5º, LXIII, da CF/88; que tal garantia retira da esfera do Agente a obrigatoriedade de depor contra si

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
próprio e o direito correlato de não-autoincriminação e a possibilidade de mentir nos questionamentos
a serem respondidos, já que o Réu não pode ser obrigado a falar e, em tese, se auto incriminar; que a
situação do Réu é diferente da testemunha que possui obrigação de falar a verdade; que a Convenção
Americana de Direitos Humanos expõe, expressamente, como garantia judicial, o direito de não ser
obrigado a depor contra si mesmo; que é notório que, para ser possível a condenação de um indivíduo
por acusar-se de crime praticado por outrem, como previsto no art. 345 do CPM, é imprescindível que
ele esteja desassociado do papel de acusado, já que este não possui obrigação com a verdade,
situação que não se aplica ao presente processo.

Nesse particular, assiste razão à Defesa. Senão, vejamos.

O crime imputado ao Réu está assim previsto no Código Penal Militar, in verbis:

Art. 345. Acusar-se, perante a autoridade, de crime sujeito à jurisdição militar,
inexistente ou praticado por outrem.

Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que o Acusado declarou que conduzia a viatura
durante o acidente. Ora, a toda evidência, a simples prática de conduzir uma viatura que se acidentou,
por si só, não caracteriza um crime.

O crime, nesse caso, foi justamente o contrário, ou seja, não estar dirigindo a viatura que era sua
obrigação e ceder a direção a outrem, não habilitado.

Fato é que o Apelante, quando afirmou que dirigia a viatura, ainda tentou justificar o motivo do
acidente, alegando folga na direção, falhas nos freios e outro problema mecânico, tudo a evidenciar
que em momento algum pretendeu atribuir a si a prática de um crime. É o que se depreende de seu
interrogatório, nos moldes como sintetizou a Sentença (Evento 86 da Ação Penal nº 7000169-
92.2019.7.07.0007), in verbis:

"Ao ser interrogado, o acusado ex-Cb FERNANDO CUNHA DOS SANTOS, cujo inteiro
teor de suas declarações se encontram no Evento 46, docs. 6/7, negou os fatos
narrados na denúncia. Esclareceu que, no dia dos fatos, o acusado estava conduzindo
o ônibus, para transportar o pessoal. Após deixar seus colegas de farda no local
correspondente, por volta das 9h, o Sd BEZERRA lhe disse que o Sgt SANDRO JÚNIOR
teria determinado ao ora acusado que pegasse uma caçamba para levar os
caçambeiros. O acusado redarguiu que estava em outra missão, mas o sargento
insistiu, então, após saber qual era a caçamba, o acusado foi até lá, pois a chave já
estava na ignição. Em seguida, o acusado se deslocou até onde estavam carregando
o material. Ao chegar lá, fez uma vistoria no veículo, notando que havia defeitos
mecânicos, pois a tomada do pulse não estava acionando o basculante, tendo o
acusado passado horas tentando para, só após exaustivas tentativas, ter logrado
êxito. Depois, soube pelo Sd JOSÉ, que precisava bater bem forte para poder a
caçamba levantar. Após conseguir carregar a caçamba, o acusado seguiu e, por volta
das 16h30, desceu para a Companhia de Apoio. Quando estava saindo do local, o
então Sd ÍTALO lhe pediu uma carona, tendo o acusado anuído. Esclareceu que a
caçamba era muito ruim de freio, apresentando, ainda, vários outros pequenos
defeitos, mas, o acusado seguiu mesmo assim. Ao chegar na altura da EV2, no
sentido da EV3, onde havia uma curva, tendo a viatura uma elevação para segurar o
caminhão, no entanto, ao entrar na curva, o basculante estava puxado, fazendo com
que o ora acusado fosse perdendo o controle do veículo, terminando por capotá-lo.
Em nenhum momento o acusado passou a direção para o ex-Sd ÍTALO, pois quem era
o motorista era tão-somente o ora acusado."

Dessa forma, o Apelante, ao declarar falsamente que dirigia a viatura, não estaria assumindo um
crime, por óbvio, mas tentando se eximir de um delito, pois sabia perfeitamente que, se a verdade
fosse descoberta, poderia ser responsabilizado criminalmente. Por outro lado, se fosse reconhecido
como o condutor da viatura, tudo poderia se limitar a um "simples" acidente de trânsito. Obrigá-lo a
fazer diferente do que fez seria o mesmo que impor a ele a necessidade da produção de prova contra
si mesmo, o que seria contrário às garantias constitucionais, mormente aos princípios do Devido

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
Processo Legal, da Não-Autoincriminação e da Ampla Defesa.

Imperioso, por outro lado, admitir que, ao Réu, com base nas mesmas garantias e princípios, deve ser
assegurada uma ampla possibilidade de Defesa, sendo válido o silêncio e até mesmo a mentira, razão
pela qual não presta compromisso de dizer a verdade antes de seu interrogatório.

Não se trata de considerar inconstitucional o art. 345 do CPM, como pretende da Defesa, mas apenas
constar que o dispositivo penal militar é inaplicável ao caso sob exame.

Sobre o direito do Réu ao silêncio ou mesmo a falsear a verdade, cabe ressaltar que é algo pacífico na
doutrina e na jurisprudência, não merecendo a questão melhor aprofundamento. Limito-me, portando,
apenas a transcrever a fundamentação do Acórdão proferido pela 2ª Turma do STF no julgamento do
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 122.279/RJ, tendo como relator o Ministro Gilmar Mendes,
julgado em 12/8/2014, que trata minuciosamente sobre o tema, in verbis:

"A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já
a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional
denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude
conferida ao texto, que se desdobra em setenta e oito incisos e quatro parágrafos
(CF, art. 5º), reforça a impressão da posição de destaque que o constituinte quis
outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia
imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e
seu dever de guardar-lhes estrita observância.
O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos
integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso,
ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A
complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que
se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria
de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à
imposição de restrições ou limitações legais.
O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si,
constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e
materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa
humana.
Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática
institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do
homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao
dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou
humilhações.
A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma
que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como
objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva
(rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana ["Eine Auslieferung des
Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses
Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs."] (MAUNZ-DÜRIG,
Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck, 1990, 1/18).
O direito do preso — a rigor o direito do acusado — de permanecer em silêncio é
expressão do princípio da não autoincriminação.
A Constituição Federal consagra expressamente o direito do preso de ser informado
do seu direito de permanecer calado - art. 5º, LXIII.
No entanto, como ensina Paulo Mário Canabarro Trois Neto, o direito à não
autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o art. 5º, LXIII, da Constituição
Federal. Em verdade, o direito é derivado da "união de diversos enunciados
constitucionais, dentre os quais o do art. 1, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV
(devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de
inocência)" (Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Editora Livraria do
Advogado, Porto Alegre, 2011, p. 104).
Assim, é um direito aplicável não apenas no momento da prisão, mas permeia todo o
processo penal.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
Tal como anotado por Pertence em magnífico voto proferido no HC 78.708, de que foi
o relator (DJ de 16-4-1999), "o direito à informação da faculdade de manter-se silente
ganhou dignidade constitucional — a partir de sua mais eloqüente afirmação
contemporânea em Miranda vs. Arizona (384 US 436, 1966), transparente fonte
histórica de sua consagração na Constituição brasileira — porque
instrumento insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a
auto-incriminação — nemo tenetur prodere se ipsum, quia nemo tenere
detegere turpitudinem suam —, que a persistência planetária dos abusos policiais
não deixa de perder atualidade".
Essas regras sobre a instrução quanto ao direito ao silêncio — as chamadas Miranda
rules — hão de se aplicar desde quando o inquirido está em custódia ou de alguma
outra forma se encontre significativamente privado de sua liberdade de ação: 'while
in custody at the station or otherwise deprived of his freedom of action in any
significant way'.
Assim como os Estados Unidos, os países democráticos em geral reconhecem o
direito ao silêncio.
Na Alemanha, a despeito da ausência de previsão expressa na Lei Fundamental, é
tido por derivado do estado de direito, da dignidade humana (artigo 1, I) e do direito
ao livre desenvolvimento da personalidade (artigo 2, I) (DIAS NETO, Theodomiro. O
direito ao silêncio: tratamento nos direitos alemão e norte-americano. Revista
Brasileira de Ciências Criminais. v. 5, n. 19, p. 186. São Paulo: 1997). No plano legal,
o artigo 136 do Strafprozeßordnung (StPO) - Código de Processo Penal - prevê que o
implicado será prontamente advertido do direito de não fazer declarações.
Na Espanha, o art. 24.2 da Constituição prevê o direito de não declarar contra si ou
confessar-se culpado.
Igualmente, o art. 38 da Constituição japonesa prevê que ninguém será compelido a
testemunhar contra si.
Em nosso país, antes do advento do texto constitucional de 1988, o tema já
era tratado entre nós no âmbito do devido processo legal, do princípio da
não-culpabilidade e do processo acusatório. Titular do direito é não só o
preso, mas também qualquer acusado ou denunciado no processo penal.
A jurisprudência avançou para reconhecer o direito ao silêncio aos investigados nas
comissões parlamentares de inquérito.
Destaco, também, que o direito ao silêncio tem uma repercussão significativa na
ordem constitucional-penal como se pode depreender de alguns julgados do Supremo
Tribunal Federal.
No HC 68.929, de 22-10-1991, da relatoria de Celso de Mello, asseverou-se
que do direito ao silêncio, constitucionalmente reconhecido, decorre a
prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, a
prática da infração.
Desse, assim chamado, "direito de mentir" extraiu-se, também, a conclusão
quanto à impossibilidade de se caracterizar a criminalidade da falsa
negativa de reconhecimento pelo acusado de suas próprias assinaturas. Na
mesma linha, afirmou-se no HC 69.818, de 3.11.1992 (RTJ, 148/213), da relatoria de
Sepúlveda Pertence, que, não obstante correto que à validade da "gravação de
conversa pessoal entre indiciados presos e autoridades policiais, que os primeiros
desconheceriam, não se poderia opor o princípio do sigilo das comunicações
telefônicas", seria invocável, na hipótese, o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII), corolário
do princípio nemo tenetur se detegere, "o qual, entretanto, não aproveita a terceiros,
objeto da delação de coréus...".
(...)
Ainda sobre o tema, colho o estudo doutrinário de Aury Lopes Jr.:
"O direito de silêncio está expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da CB
(o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado (...)). Parece-nos inequívoco que o direito ao silêncio aplica-se tanto
ao sujeito passivo preso como também ao que está em liberdade. Contribui
para isso o art. 8.2, g, da CADH, onde se pode ler que toda pessoa (logo,
presa ou em liberdade) tem o direito de não ser obrigada a depor contra si
mesma nem a declarar-se culpada.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
Ao estar assegurado o direito de silêncio sem qualquer reserva na
Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos, por lógica
jurídica, o sistema interno não pode atribuir ao seu exercício qualquer
prejuízo. (...)
(...) O direito de silêncio é apenas uma manifestação de uma garantia
muito maior, insculpida no princípio nemo tenetur se detegere, segundo o
qual o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-
se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer
seu direito de silêncio quando do interrogatório.
Sublinhe-se: do exercício do direito de silêncio não pode nascer nenhuma
presunção de culpabilidade ou qualquer tipo de prejuízo jurídico para o
imputado.
Como explica FERRAJOLI, o princípio nemo tenetur se detegere é a
primeira máxima do garantismo processual acusatório, enunciada
por Hobbes e recepcionada, a partir do século XVII, no Direito inglês. Dele
seguem-se, como corolários, na lição de FERRAJOLI:
'a) a proibição da tortura espiritual, como a obrigação de
dizer a verdade; b ) o direito de silêncio, assim como a
faculdade do imputado de faltar com a verdade nas
suas respostas; c) a proibição, pelo respeito devido à
pessoa do imputado e pela inviolabilidade da sua
consciência, não só de arrancar a confissão com violência,
senão também de obtê-la mediante manipulações psíquicas,
com drogas ou práticas hipnóticas; d) a consequente
negação de papel decisivo das confissões; e) o direito do
imputado de ser assistido por defensor no interrogatório,
para impedir abusos ou quaisquer violações das garantias
processuais'. (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 231-232).

Sobre a aplicação da norma de não autoincriminação, leciona Paulo Mário:

'O direito de não se autoincriminar surgiu e desenvolveu-se no bojo de
transformações processuais pelas quais o imputado deixou de ser mero
objeto da investigação e passou a ser tratado, simultaneamente, como
sujeito do processo. No arcabouço constitucional do Estado de Direito
contemporâneo, seu caráter jusfundamental extrai-se do entrelaçamento
das normas constitucionais da dignidade humana, do procedimento
correto, da ampla defesa e da presunção de inocência. É por isso que a
proteção contra a obrigatoriedade da autoincriminação constitui, hoje, um
dos aspectos centrais sobre como o indivíduo deve ser tratado em uma
determinada organização jurídico-social.
Adotada uma teoria ampla do tipo normativo, o direito de não se
autoincriminar protege prima facie todos os comportamentos individuais
passivos que se refiram a uma postura de seu titular, como parte
processual não subordinada à parte contrária, de não colaborar para a
própria condenação. Como mandamento a otimizar, esse direito pode
colidir - e frequentemente colide - com bens coletivos constitucionais, com
o princípio da busca da verdade. Essas colisões devem ser solucionadas
mediante uma ponderação de bens, executada de acordo com os critérios
de racionalidade, intersubjetividade e controlabilidade fornecidos pela
teoria dos princípios e pela teoria da argumentação jurídico-constitucional.
Embora o direito à não autoincriminação vá muito além da liberdade de
declaração no interrogatório judicial, essa é uma das expressões mais
importantes. Como estratégia de defesa passível de ser adotada pelo
imputado, a opção pelo silêncio não é prova, meio de prova, nem
sucedâneo de prova. Ainda que o comportamento de silenciar não admita
valorações, a ausência objetiva de declarações pode, não obstante,
constituir um elemento argumentativo do discurso das partes ou do juiz

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
sobre a suficiência do material probatório. Se a formação do
convencimento judicial deve ocorrer mediante procedimentos de
confirmação e refutação da hipótese fática sustentada pela acusação, o
silêncio do réu pode acarretar o desperdício de uma oportunidade de
enfraquecer a tese acusatória ou de fortalecer uma tese defensiva
incompatível com a afirmação da culpa do imputado. Como sujeito
processual capaz de, com auxílio de seu advogado, conduzir-se
autonomamente no exercício de sua defesa, o acusado é corresponsável
pelo êxito de sua estratégia defensiva, e, portanto, deve exercê-la de modo
consciente' (TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Editora Livraria do
Advogado, Porto Alegre, 2011, p. 199-200).

O artigo 186 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792, de
1º de dezembro de 2003, dispõe sobre o direito ao silêncio. Vejamos:

'Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor
da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o
interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder
perguntas que lhe forem formuladas.
Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá
ser interpretado em prejuízo da defesa' (grifo nosso).

Em comentário ao referido dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci considera:

'Direito do acusado ou indiciado ao silêncio: consagrado pela Constituição
Federal de 1988, no art. 5º, LXIII, o direito de permanecer calado, em
qualquer fase procedimental (extrajudicial ou judicial), chocava-se com a
antiga redação do art. 186, em sua parte final, que dizia: 'O seu silêncio
poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa'. A doutrina
majoritária posicionava-se pela não recepção desse trecho do referido art.
186 pelo texto constitucional de 1988, embora alguns magistrados
continuassem a utilizar desse expediente para formar seu convencimento
acerca da imputação. Com a modificação introduzida pela Lei
10.792/2003, torna-se claro o acolhimento, sem qualquer ressalva,
do direito ao silêncio, como manifestação e realização da garantia
da ampla defesa' (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 436) - (grifos
nossos).

Em julgado mais recente sobre o tema, a Segunda Turma do STF, nos autos do HC
94.601/CE, de relatoria do ministro Celso de Mello, DJe 11.9.2009, voltou a reafirmar
a necessidade de respeito ao direito ao silêncio, ressaltando que esse privilégio
contra a autoincriminação configura prerrogativa decorrente da cláusula do devido
processo legal. Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:

'A ESSENCIALIDADE DO POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE SE
QUALIFICA COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA PRÓPRIA 'PERSECUTIO
CRIMINIS'.
- O exame da cláusula referente ao 'due process of law' permite nela
identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como
expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, dentre eles,
por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: ( a ) direito
ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); ( b ) direito à citação
e ao conhecimento prévio do teor da acusação; ( c) direito a um
julgamento público e célere, sem dilações indevidas; ( d) direito ao
contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa
técnica); ( e) direito de não ser processado e julgado com bases em leis 'ex
post facto'; (f) direito à igualdade entre as partes; ( g ) direito de não ser
processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; ( h) direito

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:36:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136dd423a
ao benefício da gratuidade; ( i) direito à observância do princípio do juiz
natural; ( j ) direito ao silêncio (privilégio contra a auto-incriminação); ( l)
direito à prova; e ( m) direito de presença e de 'participação ativa' nos atos
de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando
existentes'.

No julgamento do HC 101.909/MG pela Segunda Turma do STF, relator ministro
Ayres Britto, novamente, o respeito ao direito ao silêncio restou fortalecido:

'A Constituição Federal assegura aos presos o direito ao silêncio (inciso
LXIII do art. 5º). Nessa mesma linha de orientação, o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de São José da Costa Rica)
institucionaliza o princípio da 'não-auto-incriminação' (nemo
tenetur se detegere). Esse direito subjetivo de não se auto-
incriminar constitui uma das mais eminentes formas de
densificação da garantia do devido processo penal e do direito à
presunção de não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da Constituição
Federal). A revelar, primeiro, que o processo penal é o espaço de atuação
apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a
autoria e a materialidade do delito' (DJe 19.6.2012).
Por todo o exposto, no presente caso, entendo assistir razão à defesa.' (Grifos
nossos.)

Ademais, não é despiciendo lembrar, em relação ao delito de dano culposo, que teria o Apelante, em
tese, atribuído falsamente a si mesmo, deixando de revelar o seu verdadeiro autor, ex-Sd ÍTALO, que
teve como resultado a absolvição do Agente, com base nos seguintes argumentos (Evento 86 da Ação
Penal nº 7000169-92.2019.7.07.0007), in verbis:

"No que toca ao crime de dano culposo imputado ao ex-Sd ÍTALO, a conduta deste
não se amolda ao tipo do art. 262, na forma do art. 266, do CPM, dada a natureza
comum do caminhão acidentado. Perceba-se que o mencionado tipo penal exige que
o dano seja perpetrado em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade
militar, o que não é o caso do caminhão-caçamba, veículo ordinário, utilizado na vida
civil pelas mais diversas empresas e transportadoras de mercadorias.
Material ou aparelhamento de guerra ou utilidade são aqueles próprios para serem
utilizados em fins bélicos, possuindo, portanto, características e propriedades
específicas, que os distinguem dos demais objetos e equipamentos comuns,
acessíveis à maior parte da população civil.
Logo, se o material ou aparelhamento encontra similar na esfera cível não pode ser
considerado de guerra ou de utilidade militar, sendo atípico o dano provocado
pelo ex-Sd ÍTALO no caminhão basculante CB 00532 - Iveco Eurocargo
260E25, carroceria ROTAN, da carga patrimonial do Exército Brasileiro, o
que não impede que a Administração Militar busque o ressarcimento dos
seus prejuízos na esfera cível, dada a já mencionada independência entre
esta e a instância penal". (Grifos nossos.)

Assim, conclui-se, portanto, que o crime, em tese, que o Apelante estaria falsamente atribuindo a si, ao
fim e ao cabo, foi considerado fato atípico pelo Conselho Permanente de Justiça.

Dessa forma, sob nenhum aspecto há como prosperar a condenação do Apelante pela prática do crime
previsto no art. 345 do CPM.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Apelo da Defesa para absolver o ex-Cb Ex FERNANDO
CUNHA DOS SANTOS da imputação da prática do crime previsto no art. 345 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM, mantida a sua condenação à pena de 6 (seis) meses de detenção como
incurso no art. 310 do CTB, bem como os demais termos da Sentença.